Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723733-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Marco Antônio de Souza Mello Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 128836829 do processo de referência), na liquidação provisória de sentença requerida por Marco Antônio de Souza Mello em desfavor do ora agravante, processo n. 0709508-85.2022.8.07.0001. Em razões recursais (Id 37389756), o agravante alega, em suma, ter tramitado a ação civil pública (ACP) n. 94.00.08514-1, da qual se origina a sentença coletiva objeto de liquidação, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Informa que foram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., ora agravante, a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária dos débitos em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%). Diz presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz que, sem a revisão da decisão agravada, o banco agravante pode sofrer “um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida”. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de que o cumprimento de sentença seja sobrestado até trânsito em julgado do presente recurso. Sustenta ser equivocada a decisão agravada ao processar o cumprimento de sentença por arbitramento, quando o procedimento adequada a liquidação provisória pelo procedimento comum. Cita os arts. 509, II e 511, ambos do CPC, e ementa da Segunda Seção do STJ. Requer a cassação da decisão agravada, “a fim de converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, conhecendo-se das matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do PROAGRO, dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando”. Aduz necessária a reforma da decisão no que concerne à cessão da cédula bancária rural à União Federal. Conclui ser a demanda de competência da Justiça Federal. Argumenta cabível o chamamento da União, como devedora solidária. Invoca o art. 130, III, do CPC. Diz que a Cédulas Rural 89/00425-6, objeto do presente pedido de cumprimento/liquidação de sentença, foi cedida à União mediante securitização. Informa que a operação recebeu o n. 114.700.303. Aduz tratar-se de litisconsórcio passivo necessário constituído com a União e o Banco Central do Brasil. Argumenta ser indispensável seu chamamento ao processo, sob pena de nulidade. Requer a citação da União e do Banco Central do Brasil e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Proclama não incidir ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor nem ser possível a inversão do ônus da prova, pois o CDC entrou em vigor em 11/3/1991 e os fatos debatidos na demanda de origem datam de 30/4/1990. Brada não autorizar a sentença exequenda a exigência de documentos. Diz ter sido determinado tão somente a cientificação dos correntistas com financiamento rural do direito que lhes foi reconhecido a receber a diferença pelos valores indevidamente cobrados. Brada não serem destinatários finais os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não. Esclarecem que os recursos são incorporados na cadeia de produção. Sustenta inexistir o dever de, mesmo em caso de distribuição dinâmica do ônus da prova, apresentar documentos aos exequentes. Lembra não ter, como instituição financeira, obrigação de manter documentos para além do prazo de prescrição. Aduz necessário atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que “presentes no caso os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora) com a demonstração da probabilidade de provimento deste recurso bem como dos riscos de dano grave e de difícil reparação que poderão advir da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, inciso I, do CPC, para obstar o prosseguimento da presente ação”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Comprovado o recolhimento do preparo em dobro, porque tardio (Ids 37474749, 37474751, 37474750, 37474752 e 37474753). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido nos termos da decisão de Id 37710626. Contrarrazões ao Id 37999921. As partes foram chamadas a se manifestar sobre possível incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal (Id 40736316), uma vez que (i) o autor tem domicílio em Sidrolândia/MS; (ii) as cédulas de crédito rural foram emitidas no mesmo município; e (iii) essa localidade está indicada como praça de pagamento da obrigação (Id 119091277 p. 2 e Id 123759810 pp. 1-20, do processo de referência). O autor peticionou ao Id 40927900 e o Banco do Brasil ao Id 41294981. É o relatório. Decido. 1. Preliminar de incompetência suscitada de ofício 1.1. Da eleição do foro Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão do juízo da a 2a Vara Cível de Brasília (Id 128836829 do processo de referência), autos n. 0709508-85.2022.8.07.0001, proposto por Marco Antônio de Souza Mello em desfavor do Banco do Brasil S.A., perante a Justiça do Distrito Federal, para liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, DF. Ao exame do caderno processual de origem, especialmente da prova documental consubstanciada em contrato de financiamento que ajustou a parte liquidante com a instituição financeira requerida (Id 119091277 p. 2 e Id 123759810 pp. 1-20, do processo de referência) sobressai a singular preferência que teve o autor pela jurisdição do Distrito Federal, afinal, conquanto tenha contraído financiamento para custeio de atividade rural, fosse residente e domiciliado no município de Sidrolândia/MS; e apesar de figurar como local de emissão da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e como praça de pagamento o município de Sidrolândia/MS; e essa localidade está indicada como praça de pagamento da obrigação (Id 119091277 p. 2 e Id 123759810 pp. 1-20, do processo de referência); optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do agente financeiro com quem contrataram empréstimo bancário. O só fato de estar sediada a instituição financeira no Distrito Federal, considerado o conjunto dos fatos processuais acima indicados e observadas as regras definidoras de competência, sejam elas relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), as quais são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas, revela que, verdadeiramente, especial preferência teve a parte autora/agravante pela jurisdição do Distrito Federal. Assim o afirmo porque a condição de a competência relativa considerar, em normas dispositivas, não cogentes, o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio - daí porque legalmente admitida a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes -, não exclui, em absoluto, a disciplina legal que, em prol da racionalidade no exercício da atividade jurisdicional, não alberga o sentido de estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Note-se que as regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide, constituindo fator de limitação à liberdade jurídica concedida a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes podem ser validamente exercidas dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. No caso, a parte agravada possui agências bem estruturadas a espalhadas por todo território nacional, o que causa estranheza a escolha do foro pelo agravante. Ademais, a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais e relevantes particularidades, as quais, inerentes a determinadas regiões, exigem, não raro, ponderação para conferir ao caso concreto mais adequada solução. Ocorre que com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. A parte agravante dispõe de agência na localidade em que reside para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, não vislumbro motivo que justifique a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte autora na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede e aplicação da regra geral prevista no art. 46, assim como a do art. 53, III, “a”, ambos do CPC, considerando as inúmeras agências bancárias que a instituição financeira possui no País. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC [...] II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea "a" do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1629720, 07168903520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624135, 07246183020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.1.O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.2. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 3. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 4. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 5. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 6. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436012, 07112790420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, local onde a instituição financeira mantém sua administração, do ponto de vista probatório e técnico, inexiste correlação apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com a essência do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, caso contrário, haveria risco de sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603255, 07125479320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante." (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020.) Ressalto, por fim, que o autor, ao manejar procedimento para liquidação provisória de sentença coletiva, deduz pretensão voltada à produção antecipada de provas documentais, as quais, se existentes, estão em poder do agente financeiro da localidade onde o contrato foi firmado e deverão ser ali buscados. O interesse em obter ditos elementos probatórios está expresso no pedido feito na peça vestibular para que o juízo determine ao Banco do Brasil o seguinte: apresente as seguintes informações: conta gráfica evolutiva do saldo devedor dos contratos de financiamento rural, a saber: 87/00599, 87/00798, 88/00057, 88/00869, 89/00187, 89/00248 e 89/00262 de forma analítica e inteligível; cópia dos referidos instrumentos contratuais e todos os aditivos; os “SLIP’s” (‘SLIPs/XER 712 NÃO MURCHADO’ – nome técnico); extratos com a evolução dos débitos onde conste todos os lançamento desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, notadamente o saldo devedor referente ao mês de março e abril de 1990 e os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário sob pena de crime de desobediência, sem prejuízo de serem reputados verdadeiros os oportunos cálculos apresentados com base nos dados de que dispõe à parque liquidante, caso o Banco do Brasil S.A. não os apresente, na forma do § 5o do art. 524 do CPC; (Id 119091269 p. 8 do processo de referência). Diante desse cenário, falta razoabilidade à delimitação de competência proposta pela parte autora que retira o processamento e julgamento da demanda que moveu à jurisdição dos órgãos do Poder Judiciário da localidade em que firmou o negócio que diz ter firmado com a instituição financeira ré. O deslocamento da competência para localidade diversa de onde situada a agência bancária, local em que ajustado o contrato – Sidrolândia/MS – e para unidade da federação diversa – Distrito Federal – da em que reside – Sidrolândia/MS, contraria a ideia de legítima escolha do foro pelo consumidor/recorrente uma vez que, embora parte hipossuficiente, desconsidera a cidade e Estado em que têm residência e domicílio, bem como o local da agência bancária e Estado onde firmou o contrato relacionado na peça vestibular. Processualmente atua contrariando o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário, pois busca o foro do Distrito Federal pelo só fato de aqui estar sediada a instituição financeira ré, conquanto, por óbvio, na localidade onde firmado o pacto esteja reunido o conjunto de processos implementados ao objetivo de garantir a produção, o arquivamento e o uso adequado dos registros dos negócios que o agente financeiro réu efetiva com seus clientes. Nesse sentido, calha o seguinte julgado do c. STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.) No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Lembro ser imprescindível a prudência, como habilidade da reta razão no agir, para prevenir situações que, a exemplo da hipótese sub judice, afetam a prestação da justiça retirando-lhe a esperada celeridade e efetividade ao congestionar, no Poder Judiciário do Distrito Federal, demandas de partes domiciliadas em outras unidades da federação. Ausentes, de tal modo, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pelo autor/agravante, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a liquidação de sentença. Com esses fundamentos, SUSCITO, de ofício, preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a causa; e ORDENO a remessa dos autos originários, processo n. 0709508-85.2022.8.07.0001, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Sidrolândia/MS, foro de domicílio do consumidor. Cumprirá ao juízo de origem tomar as providências necessárias ao encaminhamento dos autos para o juízo com competência jurisdicional para processar o procedimento executivo manejado em desfavor do Banco do Brasil. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora